Tribunal: TJES
Processo: 5005763-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005763-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON DA SILVA FRANCA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 26/05/2022 RECEBEU LIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BANESTES PARA QUE FOSSE ATÉ UM CAIXA ELETRÔNICO HABILITAR O APARELHO TELEFÔNICO POIS IRIA PERDER O ACESSO. NO DIA SEGUINTE, 27/05/2022 PERCEBEU QUE HAVIAM SIDO FEITAS TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS EM SUA CONTA, UMA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$5.100,00 E OUTRA DE R$10.000,00 POR VIA DE PIX E TED, ALÉM DE UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$15.100,00. HOUVE O CONTATO COM A GERENTE RESPONSÁVEL QUE LHE QUESTIONOU SOBRE O EMPRÉSTIMO, O QUE PRONTAMENTE NEGOU, SENDO INDICADO QUE O MESMO ABRISSE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E SE APRESENTASSE NO BANCO NA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE PARA QUE FOSSE INICIADO O PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DO CASO. APÓS NÃO OBTER ÊXITO EM SUA REPARAÇÃO ENTROU EM JUÍZO PLEITEANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS PLEITEADOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE ÍNICIO, RESTA NECESSÁRIA A ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REALIZADA PELO RECORRENTE, BENEFÍCIO ESTE QUE NÃO É CABÍVEL NO CASO, VISTO OS RENDIMENTOS E MOVIMENTAÇÕES ANEXADOS PELO AUTOR NOS AUTOS. RAZÃO PELA QUAL
INDEFIRO O BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA.
TRATA-SE DE AÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL CABE AO AUTOR COMPROVAR TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, O QUE NÃO OCORREU, INEXISTEM NOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTREM COM CLAREZA QUE A LIGAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26 FOI REALMENTE DO BANCO, INEXISTE AINDA QUALQUER PROVA DE COMO FOI REALIZADA A HABILITAÇÃO DE SEU APARELHO. NESTE SENTIDO, NÃO HÁ COMO RELACIONAR O DANO CAUSADO. ALÉM DO MAIS, INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER TENTATIVA POR PARTE DO RECORRENTE DE BUSCAR QUESTIONAR OU ENTENDER A LIGAÇÃO JUNTO À RECORRIDA, AGINDO COM TOTAL FALTA DE CAUTELA O QUE CONFIGURA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 12,
§ 3°, III, DO CDC. QUAL SEJA, A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DA REQUERIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)